Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710601-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DO NASCIMENTO RIBEIRO AGRAVADO: DENISIA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA DO NASCIMENTO RIBEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos cumprimento de sentença movido por DENISIA ALVES DOS SANTOS (processo n° 0706593-68.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões (ID 34175361), a agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que: 1) foi surpreendida com o bloqueio do valor de R$ 2.288,69 em sua conta poupança; 2) referida conta serve para acautelamento de haveres para a sua subsistência e de sua família, já que a executada está desempregada; 3) realiza “apenas ‘bicos’ pelos quais os valores eram depositados na sua conta poupança quando da prestação de serviços como diarista, e outros”; 4) os valores estavam depositados em conta poupança e são inferiores a quarenta salários mínimos, de modo que são impenhoráveis por determinação legal. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, para impedir que se realizem novos bloqueios na conta até o julgamento do presente recurso. No mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos e a sua consequente liberação. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Inicialmente, verifica-se que estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Desse modo, compete ao magistrado verificar se a requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar, para início da análise, os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.052,20 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos). Nesse sentido, observe-se julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021)” Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise dos documentos juntados aos autos indica que a parte não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. A agravante comprovou que está desempregada, conforme se infere da carteira de trabalho apresentada (ID 34175362). Além disso, os extratos bancários colacionados aos autos de origem demonstram que, apesar da movimentação financeira intensa, o saldo não superou cinco salários mínimos em nenhum momento nos últimos três meses (IDs 112015035, 112015036 e 112015037 dos autos de referência). Por fim, destaque-se que, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Desse modo, deve ser deferido o benefício pretendido pela agravante. Passa-se à análise do pedido de efeito suspensivo. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A teor do art. 833, IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, com as ressalvas previstas no § 2o do citado artigo. Contudo, conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. No juízo estreito, característico do provimento liminar, a despeito da alegação de que a quantia bloqueada é oriunda de “bicos” realizados para garantir o sustento da executada e de sua família, não há nos autos comprovação da origem dos valores. Além disso, não se olvida que, nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Contudo, a vedação mencionada não é absoluta. Excepcionalmente, admite-se a flexibilização da citada regra quando restar caracterizada a utilização da conta poupança de forma dissociada da sua natureza, ou seja, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos. Na hipótese, depreende-se dos extratos colacionados aos autos originais que, nos meses de maio a julho de 2022, houve intensa movimentação na conta, com a realização de dezenas de pagamentos e transferências via PIX para diversas pessoas (IDs 112015035, 112015036 e 112015037 dos autos de referência). Desse modo, ainda que se trate de conta poupança, evidente que a devedora a utiliza como conta corrente, razão pela qual se revela cabível a constrição. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. I – Constatado que a conta-poupança do agravante-devedor é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. II – O valor que não foi destinado à subsistência do devedor e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1263301, 07093145920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020)” – grifou-se. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator